Tribunal: TJES
Processo: 5001349-29.2021.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-06-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001349-29.2021.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JORGE LUIZ MARTINS PEREIRA
RECORRIDO: PAULO LUIZ MARTINS PEREIRA
RELATOR(A):MANOEL CRUZ DOVAL

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5001349-29.2021.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: JORGE LUIZ MARTINS PEREIRA

RECORRIDO: PAULO LUIZ MARTINS PEREIRA

VOTO

Trata-se de ação ajuizada segundo o procedimento especial da Lei n.º 9.099/95, em que irresignado(a) com o julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, o requerido interpôs recurso inominado (LJE, art. 42), objetivando a reforma do aludido julgamento.

Recurso tempestivo e preparado, sendo insuficientes as arguições do requerente em sede de contrarrazões para pretender a intempestividade do recurso.

Recurso inominado
CONHECIDO
e julgado nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95.

A r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da origem julgou procedentes os pedidos iniciais, nos seguintes termos: “Ante o exposto, RATIFICO a Decisão Liminar do evento ID 6914922 e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, resolvendo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, para: a) DETERMINAR que o requerido promova a reconstrução das paredes que dividem os imóveis, idênticas as que foram derrubadas, no prazo de 20 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais) em caso de descumprimento, até o limite de R$ 10.000,00. b) CONDENAR a parte ré a reparar os danos morais sofridos pela parte autora no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais); valor este a ser corrigido monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça a partir do arbitramento (Inteligência da Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir do evento danoso”.

Quando do julgamento meritório, reconheceu-se o cometimento de ato ilícito pelo requerido, consistente na edificação de obras que prejudicaram o imóvel do requerente, pretendendo, ainda a reintegração de posse do imóvel que afirma ser de sua propriedade com as aludidas edificações.

Em grau de recurso, a parte recorrente busca a reforma do julgamento proferido pelo MM. Juízo da origem, conforme argumentos por si expostos.

Para tanto, sustentou, preliminarmente, a incompetência dos Juizados Especiais Cíveis e nulidade de sentença por cerceamento de defesa. No mérito, que o julgamento deve ser reformado.

Refletindo sobre os argumentos de uma e outra parte, bem como todo o contexto fático e probatório contido nos autos, entendo por bem concluir que assiste razão à parte recorrente em relação à incompetência dos Juizados Especiais Cíveis, não apenas pelo valor do imóvel objeto da lide, mas, sobretudo, pela aparente necessidade de produção de prova pericial.

A presente demanda tem, nitidamente, o caráter de ação possessória.

Corolário deste fato, impõe-se obediência ao limite de alçada estabelecido pelo art. 3º, inc. IV, do CPC, ou seja, o imóvel não pode exceder a quarenta salários mínimos.

A simples leitura da petição inicial, bem como da documentação e, sobretudo, das fotografias, revelam, presumivelmente, que a loja comercial objeto da reintegração possessória supera o valor de quarenta salários mínimos.

Sem mencionar, ainda, o laudo de avaliação juntado no id n.º 1902661, onde estimou o valor de cada loja em valor superior a trezentos mil reais.

A juntada da avaliação em grau de recurso é admitida, conforme sedimentada jurisprudência do STJ: «[...] 1. É possível a juntada de documento com a apelação, desde que ausente má-fé e respeitado o contraditório. Precedentes [...] (
STJ
, AgInt no REsp 1779371/PR, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 08/02/2021, DJe 11/02/2021)».

Portanto, mesmo admitindo uma ou outra divergência quanto à exatidão do preço de avaliação, ainda assim, é o bastante para comprovar que o bem objeto da lide supera, em muito, o valor de quarenta salários mínimos.

Concluindo, observo que as razões suscitadas pela parte recorrente autorizam a nulidade pretendida.

Sendo assim e em face do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso inominado, no sentido de decretar a nulidade do julgamento proferido na origem e, ato contínuo
JULGO EXTINTO O PROCESSO
sem resolução de mérito, nos moldes do art. 51, inc. II, da Lei n.º 9.099/95.

Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)